Tribunal: TJMT
Processo: 0000438-13.2018.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000438-13.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARCI RODRIGUES PIMENTEL NETO - CPF: 042.289.831-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS GUILHERME DE SOUZA APORTA - CPF: 438.779.738-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS GUILHERME DE SOUZA APORTA - CPF: 438.779.738-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MACULADAS POR ABORDAGEM VIOLENTA – EXAME DE CORPO DE DELITO – INDÍCIOS DE ESPANCAMENTO DO RÉU –
RECURSO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Se a materialidade e autoria dos crimes se amparam exclusivamente nas palavras dos policiais militares que efetuaram a abordagem do réu, mas havendo fortes indícios de que eles o submeteram a espancamento (Exame de Corpo de Delito), tal conduta violenta coloca em dúvida a veracidade dos seus depoimentos, revelando-se imperiosa a manutenção da sentença absolutória em homenagem ao axioma jurídico
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
,
contra a sentença em que foi absolvido
Darci Rodrigues Pimentel Neto
da autoria dos crimes de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06) e Resistência (art. 329, CP) por não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CP) – Id. 143754216.

Entretanto, em suas
razões
recursais, o

Ministério Público
pretende
a condena
ção de
Darci

como autor do
s
crime
s

a ele imputados na exordial acusatória (
Tráfico de droga e Resistência) – Id. 143754234
.

As
c
o
ntrarrazões

da D
efesa são
pelo
desprovimento
do apelo (
Id.

143754237);
igualmente
a

PGJ

em parecer,
conforme sumário
respectivo
que segue em
transcrição (Id. 145177658)
:

“
Recurso de apelação criminal – Tráfico de drogas e resistência – Absolvição – Irresignação ministerial: Pretendida a condenaçã
o do acusado pelo cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme narrado na exordial acusatória – Inviabilidade – Inexistentes provas irrefragáveis de que a conduta praticada pelo Apelado foi realizada com o desiderato íns
ito ao tráfico de drogas – Princípio do
in dúbio pro reo
. Pelo desprovimento do recurso.
”

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá,

14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na exordial acusatória que, no dia 16.11.2017, por volta das 6 horas, os agentes policiais que realizavam rondas pelo bairro Jardim Potiguar, em Várzea Grande/MT, avistaram um veículo Saveiro trafegando em via pública. Todavia, ao perceber a presença da guarnição policial, os ocupantes abandonaram o veículo e tentaram empreender fuga correndo a pé.

Apesar disso, os agentes da Lei lograram êxito em abordá-los, sendo identificados os réus
Darci Rodrigues Pimentel Neto
e
Luis Guilherme de Souza Aporta
, que resistiram a abordagem e entraram em luta corporal com a guarnição policial com socos e pontapés. Após a detenção dos suspeitos e realizada a revista pessoal, localizaram em poder de
Darci
, quatro pedaços de maconha e o valor em dinheiro de R$112,00; já com o réu
Luis
, nada de ilícito foi encontrado.

Por outro lado, realizada a busca veicular, localizaram meia barra de maconha embaixo de um dos bancos, uma balança de precisão e o valor de R$72,00 em espécie.

Os réus foram denunciados pela autoria dos crimes de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06) e Resistência (art. 329, CP).

O réu
Luis Guilherme de Souza Aporta
foi citado via edital e, quanto a ele, o processo foi suspenso, assim como o prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Após a instrução processual, quanto ao réu
Darci Rodrigues Pimentel Neto
, o Juízo de 1º grau julgou improcedente a denúncia, absolvendo-o por falta de provas, sob o argumento de que a abordagem dos réus se revelou ilegal, mediante agressões e maus tratos, o que contaminou as provas produzidas no inquérito policial.

Neste grau de jurisdição, o

Ministério Público

pretende a conde
nação de
Darci
como autor dos crimes a ele imputados na exordial acusatória (
Tráfico de droga e Resistência), alegando que a versão dele de que foi espancado e torturado durante a abordagem policial, encontra óbice nas declarações dos policias militares, cujas palavras possuem grande relevância e são idôneas para sustentar a condenação criminal.

Na fase inquisitiva, os policiais militares
Hugo Rafael Carvalho Nascimento
e
Allan Jhonathan de Souza Silva
afirmaram ter avistado o veículo Saveiro em via pública e algo que lhes levantou alguma suspeita. Entretanto, ao se aproximarem para uma abordagem dos ocupantes do veículo (
Darci
e
Luis
), eles empreenderam fuga a pé; em seguida, foram detidos e entraram em luta corporal com a guarnição policial dando-lhes socos e pontapés. Após terem contido os réus, realizaram busca pessoal e veicular, encontrando quatro pedaços de maconha e o valor em dinheiro de R$112,00 em poder de
Darci
. Já no interior do veículo, cuja chave se encontrava com
Luis
, encontraram meia barra de maconha, uma balança de precisão e o valor de R$72,00 em espécie.

Em Juízo, a testemunha
Hugo Rafael Carvalho Nascimento
afirmou que em rondas na via pública, deram ordem de parada ao condutor de um veículo Saveiro e quando se aproximavam do carro,
Darci
e
Luis
desceram e fugiram a pé. Em seguida, eles foram detidos e
Darci
passou a agredi-lo com socos e pontapés, contudo, logrou êxito em contê-lo e na busca pessoal e veicular encontraram entorpecentes.

A testemunha
Allan Jhonathan de Souza Silva
afirmou judicialmente, que realizavam rondas quando tentaram abordar o veículo em que estavam os réus, mas ao avistar a viatura policial, eles desceram do carro e fugiram a pé, porém foram detidos e resistiram à prisão entrando em luta corporal. Após a contenção deles, foi realizada busca veicular e encontrado entorpecente, entretanto, não recorda se foi encontrado drogas na busca pessoal.

Apesar das palavras dos policiais militares que mantiveram uma mesma versão dos fatos em ambas as fases da persecução penal, o réu
Darci
também foi uníssono ao afirmar tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, que estava na companhia de
Luis
, no veículo dele, quando foram abordados pelos agentes da Lei, que lhes exigiram que desbloqueassem seus aparelhos celulares. Entretanto, diante da recusa, os policiais os levaram para um local ermo e lhes espancaram e torturaram (inclusive lhe desferindo tiro de raspão no pé), imputando-lhes a propriedade de substância entorpecente que não portavam.

No mesmo sentido, foram as palavras do corréu
Luis Guilherme de Souza Aporta
em seu interrogatório policial.

Pois bem. Apesar de, em regra, as palavras dos policiais possuírem grande importância, em especial, em crimes de Tráfico de drogas em que, comumente, são as únicas testemunhas, o caso dos autos deve ser observado como uma exceção a essa regra.

E faço tal assertiva considerando que a alegação do réu
Darci
de que sofreu diversas agressões quando da sua prisão em flagrante é verossímil, pois, acompanhada do Exame de Corpo de Delito de Id. 143754211 - Pág. 70/76, de onde se extrai que o perito descreveu as lesões corporais apresentadas por
Darci
, tratando-se de:
“Hematoma roxo de 20 centímetros na região zigomática e masseteriana direita. Escoriações recentes no ombro direito, no ombro esquerdo, no flanco direito, na região escapular esquerda, no cotovelo direito e esquerdo. Ferimento corto-contuso recente de 3 centímetros na região occipital à direita. Ferimento contuso linear de 10 milímetros de largura e 3 centímetros de comprimento, com contusão adjacente roxa na planta do pé esquerdo.”

Mas não fosse suficiente, o perito comentou e concluiu que o réu
Darci
foi “
Vítima de espancamento recente e maus tratos. Há lesão compatível com tiro tangencial na planta do pé. (...) Vítima de tortura (diversos ferimentos distribuídos difusamente no corpo tiro de raspão na planta do pé)”
.

Diante disso, entendo que a possível abordagem violenta dos policiais militares, que foi corroborada pelo Exame de Corpo de Delito, coloca em dúvida a veracidade das declarações deles, que deixaram que apresentar justificativa plausível para as diversas e severas lesões corporais apresentadas pelo réu
Darci
.

Malgrado os agentes da Lei terem afirmado que foram agredidos pelos réus com socos e pontapés, havendo luta corporal entre eles, o que justificaria as lesões constatadas no corpo do réu
Darci
, não se pode ignorar que os policias não apresentaram qualquer lesão corporal. Aliás, eles afirmaram extrajudicialmente que, apesar da luta corporal, não ficaram com lesões.

Em contrapartida, o réu
Darci
apresentou diversos ferimentos distribuídos
“difusamente no corpo”
, dentre eles, um tiro de raspão na planta do pé.

Além do mais, nota-se que o magistrado
a quo
ressaltou que
“já na audiência de custódia este juízo já pode observar as lesões que se apresentavam de forma visual no réu”
.

Portanto, diante da fragilidade das provas, em especial porque as declarações dos policias militares que efetuaram prisão em flagrante dos réus e a suposta apreensão de drogas, foram maculadas por uma possível abordagem violenta que acarretou diversas leões corporais em um dos réus.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste e. TJMT:

“(...) “[...] embora não se possa garantir se houve realmente as agressões e tortura alegadas pelo acusado, os policiais militares, testemunhas da acusação, em nenhum momento, apresentaram justificativa plausível para a situação em que o réu fora apreendido, não justificando a existência dos hematomas, da calça molhada, ou mesmo dos sacos plásticos próximos ao acusado no momento da foto, de modo que o testemunho dos policiais se mostra por demais fragilizado ante a falta de explicação para as evidentes lesões. Não é muito repisar o fato de que existe a remota probabilidade de o réu ser autor do crime, entretanto, por hora, resta inviabilizada a condenação do mesmo, em respeito aos postulados maiores da Carta Magna, já que o princípio do in dubio pro reo deve sempre ser aplicado quando houver dúvida sobre o fato relevante para a decisão do processo, devendo ser utilizado no momento da valoração da prova produzida em juízo; na dúvida, a decisão tem que favorecer o imputado. Diante de todo o contexto narrado, não é outra a conclusão, se não a que se mostram inadmissíveis as provas obtidas em violação às normas constitucionais (art. 157 do CPP), como no caso dos autos. [...]” (TJCE, AP N.U 0000448-32.2018.8.06.0120) (N.U 0007752-39.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

Destarte, por não haver a certeza necessária para a condenação, se impõe a manutenção da sentença absolutória, tal como foi proferida.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao apelo ministerial, mantendo incólume a sentença primeva.

Deixo de determinar a expedição de ofício à Corregedoria da Policia Militar e ao Ministério Público para as providências quanto à conduta dos policias militares, pois, já determinado pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023